Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. QUALIFICADORA SOBEJANTE. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. RECONHECIMENTO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, escalada, entre outros.
2. Na hipótese de configurarem duas ou mais qualificadoras, remansosa é jurisprudência pela transposição da qualificadora(s) sobejante(s) para a primeira fase da dosimetria da pena, com a devida fundamentação.
3. O crime continuado pressupõe, como requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, com elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a maneira de execução, além dos de ordem subjetiva, consistentes na homogeneidade de desígnios, com vínculo subjetivo entre os eventos que identifique que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente. No caso, demonstrado que que o apelante cometeu dois delitos mediante mais de uma ação, em contextos distintos, restando caracterizado o concurso material de crimes.
4. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu não reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade da pena imposta e da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 44, I e III, do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.